Tribunal: CARF
Processo: 10907.721460/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721460/2012-67
ACÓRDÃO
3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADUBOS SUDOESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/06/2012
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. Eventual erro em dado fornecido por terceiro
não tem o condão de afastar a penalidade cabível ao agente que prestou
intempestivamente a devida informação à Receita Federal, eis que se trata
de responsabilidade de natureza objetiva e solidária, podendo a multa ser
exigida em conjunto ou isoladamente de quem quer que tenha concorrido
para a infração ou dela se beneficiado, independente da extensão do dano
causado e da intenção dos intervenientes envolvidos.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO EQUIVOCADA DOS INCOTERMS. SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 711, III DO R.A.
É plenamente cabível a multa de 1% do valor aduaneiro do produto
quando o importador descrever incorretamente o incoterms na sua fatura
comercial e na declaração de importação. O bem jurídico tutelado não é a
tributação e, sim, o controle aduaneiro, motivo pelo qual é irrelevante o
argumento de eventual ausência de prejuízo ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para afastar
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
2
a multa do artigo 715, caput, do Decreto no 6.759/2009, mantendo a multa prevista no artigo 711,
III, desse mesmo Regulamento Aduaneiro.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, a Recorrente emitiu a DI no
12/1194277-7 em 03/07/2012 para a retirada de 3.700 toneladas de cloreto de potássio, com
valor aduaneiro de R$ 3.985.390,25, nos Terminais Portuários da Ponta Félix – TPPF (entreposto
aduaneiro).
Por conter erros na classificação Incoterm, a autoridade aduaneira determinou a
retenção da mercadoria, condicionando a sua liberação ao pagamento das seguintes multas:

(a) Multa 01 – R$ 39.853,90: aplicada por informar incorretamente a condição de
venda CFR (Cost and Freight), ainda que constante em fatura comercial
(017/2012-02D), em campo específico da declaração de importação, enquanto
correto seria DAT (entregue no terminal), de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, com fundamento no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001, c/c art. 69
e art. 81, inc. IV, da Lei no 10.833/2003, art. 711, inc. III, do Decreto no
6.759/2009;
(b) Multa 02 – R$ 200,00: aplicada em razão da apresentação de fatura comercial
em desacordo com o art. 557, inciso XIV, do Decreto no 6.759/2009, com
fundamento no art. 715 desse mesmo Decreto;

A conclusão a que chegou o Auditor Fiscal decorre do pagamento pelo exportador
(cf. Invoice no 09/2012), de R$ 39,55/tonelada ao Terminal Portuário, informação essa constante
da fatura comercial.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
3
Ato seguinte, a Recorrente ingressou com ação judicial (MS 5002571-
12.2012.404.7008/PR), obtendo o direito ao prosseguimento do desembaraço aduaneiro, não
condicionado ao pagamento das multas. Cumprida a ordem judicial, a autoridade aduaneira
procedeu à lavratura do auto de infração, em 17/10/2012.
Em peça impugnatória de 28/11/2012 (fls. 39-65), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) A Recorrente, importadora, fixou com a exportadora (Belarussian Potash
Company – BPC) que a compra seria efetuada sob o regime de CFR, conforme
Invoice no 017/2012-02D;
(b) Desconhecimento da Fatura no 09/2012;
(c) Ausência de prejuízo ao erário, vez que há isenção imposto de importação sobre
a mercadoria, conforme art. 2o, inc. II, “h”, da Lei no 8.032/1990;
(d) Adoção de orientação dada por escrito por Agente Fiscal na data de
04/07/2011;
(e) Necessidade de aplicação do art. 112 do CTN, para interpretar a legislação da
forma mais favorável ao contribuinte;
(f) Ilegalidade na aplicação das multas, uma vez que a ato jurídico punido é atípico;
(g) Inconstitucionalidade das multas, pois estariam em desacordo com os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade;
(h) Violação ao devido processo legal, uma vez que a multa só poderia ser aplicada
após a imposição de advertência.

Em sessão de 17/09/2019, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 06-067.492 (fls.119-131), para julgar improcedente a impugnação, tendo sido
ementada nos seguintes termos:

Assunto: Imposto de Importação
Data do fato gerador: 29/06/2012
Ementa:
INCOTERM. INEXATIDÃO. MULTAS.
A INCOTERM é dado necessário cuja omissão ou inexatidão na fatura e na DI
compromete a veracidade e a correção das informações prestadas na Declaração
de Importação e a efetividade do controle aduaneiro apropriado, justificando a
multa pela inconsistência da fatura e a multa pela inexatidão da informação
prestada à Aduana.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
4

Em 20/12/2019, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 140-154),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Mérito
1. Impossibilidade de imposição de multa quando ausente prejuízo ao Fisco
Aduz a Recorrente que as multas aduaneiras só devem ser aplicadas quando a ação
ou omissão do sujeito passivo resultar em prejuízo ao Fisco, apontando, para isso, o artigo 69, §1o,
da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, conforme entendimento deste E. CARF, as infrações aduaneiras
consideram-se ocorridas a partir do momento em que o fato gerador descrito na norma
sancionadora é executado, independentemente da repercussão financeira da ação ou omissão do
sujeito passivo:

INFRAÇÃO ADUANEIRA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição legal expressa em contrário, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
15165.721464/2012-90. Acórdão no 3002-002.249. Rel. Paulo Régis Venter.
Publicação: 01/07/2022)
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA
DE EXCLUDENTE. Eventual erro em dado fornecido por terceiro não tem o condão
de afastar a penalidade cabível ao agente que prestou intempestivamente a
devida informação à Receita Federal, eis que se trata de responsabilidade de
natureza objetiva e solidária, podendo a multa ser exigida em conjunto ou
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
5
isoladamente de quem quer que tenha concorrido para a infração ou dela se
beneficiado, independente da extensão do dano causado e da intenção dos
intervenientes envolvidos.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11128.008879/2009-64. Acórdão no 3002-000.016. Rel. Maria Eduarda Alencar
Camara Simoes. Publicação: 14/05/2018)

Pode-se dizer, assim, que a consumação de tipo específico de infração se dá de
forma objetiva, não se demandando qualquer comprovação quanto à existência de eventual
prejuízo ao Fisco, tampouco se admitindo prova em contrário ou qualquer justificativa, pois se põe
como pressuposto inafastável de que o erro na prestação de informações prejudica o controle na
fiscalização aduaneira.
Ainda, não vislumbro possibilidade de aplicação do artigo 112 do CTN ao presente
caso, isto porque não há dúvidas quanto o sentido e o alcance das normas jurídicas que
fundamentaram a imposição de multas à Recorrente.

2. Ausência de má-fé e afastamento das multas como base nos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade
Em continuação, defende a Recorrente que as multas a si impostas poderiam ser
afastadas porque não teria agido de má-fé e, também, porque os valores exigidos extrapolam os
limites tidos como razoáveis e proporcionais à conduta apenada.
Note-se que, para assim proceder, existe a necessidade do Julgador afastar a
aplicação de lei em vigor, o que é vedado aos Conselheiros do CARF, conforme já pacificado na
Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Quanto a esse ponto recurso, dada a incompetência para o julgamento, voto pelo
não conhecimento.

3. Existência de orientação fornecida por Auditor Fiscal
Alega a Recorrente que vinha informando na DI o Incoterm CFR por orientação
formal dada por Auditora Fiscal lotada na Alfândega de Paranaguá, o que, eventualmente, poderia
atrair a incidência do artigo 146 do CTN, que impede que eventual modificação de entendimento
seja aplicada apenas a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
6
Todavia, este não parece ser o caso, isto porque a orientação fornecida pela
Auditora Fiscal foi no sentido de que o preenchimento da DI deve guardar similitude de Incoterm
com a operação constante na fatura comercial.
Evidentemente, essa recomendação foi feita tendo-se como pressuposto a correção
das informações do documento que serve de referência ao preenchimento da DI, que é a Invoice,
e não em situação excepcional e fora do contexto normal, tal como aparenta ser o caso sub judice.

4. Operação realizada, Incoterm aplicável
Sustenta a Recorrente que a utilização do Incoterm CFR estaria adequada à
operação por si realizada, que consistia na importação de cloreto de potássio da exportadora da
BPC (exportadora), com armazenamento temporário entreposto aduaneiro, cujos custos eram
arcados pela exportadora, conforme é possível verificar na Invoice no 09/2012 (fl. 33) e carta
emitida por essa mesma exportadora (fl. 34):

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
7

Para se verificar se a alegação levantada pela Recorrente procede, faz-se necessário
trazer aqui as definições contidas na Resolução Camex no 21/2011 (revogada, mas vigente à
época) para os Incoterms CFR e DAT:

DELIVERED AT TERMINAL (named terminal at port or place of destination)
ENTREGUE NO TERMINAL (terminal nomeado no porto ou local de destino)
O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a
mercadoria é colocada à disposição do comprador, na data ou dentro do período
acordado, num terminal de destino nomeado (cais, terminal de contêineres ou
armazém, dentre outros), descarregada do veículo transportador mas não
desembaraçada para importação. Utilizável em qualquer modalidade de
transporte.

COST AND FREIGHT (named port of destination) CUSTO E FRETE (porto de destino
nomeado)
Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor
contrata e paga frete e custos necessários para levar a mercadoria até o porto de
destino combinado. Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo
ou hidroviário interior).

Observe-se que, basicamente, a diferença entre as referidas modalidades reside no
fato de que, no DAT, a obrigação do exportador por arcar com as despesas de descarregamento e
entrega das mercadorias vai até o terminal indicado pelo importador, ao passo que, no CFR, essa
responsabilidade termina no porto de destino.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
8
Desta forma, a definição dada para o Incoterm DAT apresenta-se, de fato, mais
adequada para descrever a operação, isto porque a responsabilidade do exportador/vendedor vai
até a disponibilização da mercadoria ao importador/comprador, dentro de um terminal de destino
nomeado, mas não desembaraçada para importação, tal como se deu a própria operação da
Recorrente com a exportadora BPC e a TPPF.
Portanto, a descrição dos fatos, somada aos documentos constantes nos autos, não
deixam dúvidas de que a classificação realizada pela Recorrente foi equivocada.

5. Penalidade aplicável
Levando-se em consideração o fato de que a Recorrente utilizou Incoterm em
desacordo com definição dada pela Resolução Camex no 21/2011, tem-se por configurada a
infração, independentemente da existência – ou não – de prejuízo ao erário.
Frise-se que o bem jurídico tutelado pelas normas aplicáveis é o sistema de controle
aduaneiro, que passa, inclusive, pelo prévio exame das informações prestadas pelo importador de
modo a viabilizar o monitoramento das operações de controle e fiscalização, exercido pelos
agentes aduaneiros.
Dito isto, verifica-se que a conduta da Recorrente se enquadra perfeitamente na
descrição da infração prevista no artigo 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009, sendo-lhe
aplicável, portanto, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias:

Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; eLei no 10.833, de 2003,
art. 69, §1o):
(...)
III-quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.

Observe-se que essa penalidade se aplica à prestação inexata de informação, não se
discriminando aqui o instrumento que tenha sido utilizado, o que abrange, evidentemente, erros
no preenchimento da DI e na fatura comercial a ela relacionada.
Já em relação à outra multa aplicada à Recorrente, tem-se que merece ser afastada,
isto porque, de acordo o artigo 715, §1o, do Decreto no 6.759/2009, simples enganos na emissão
na fatura comercial – o que compreende erro de interpretação –, quando corrigidos ou
corretamente supridos na DI – tal como foi necessário fazer para a liberação da carga –, afastam a
aplicação da penalidade:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721460/2012-67
9

Art.715.Aplica-se a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), pela apresentação de
fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indicações
estabelecidas no art. 557
§1o Simples enganos ou omissões na emissão da fatura comercial, corrigidos ou
corretamente supridos na declaração de importação, não acarretarão a aplicação
da penalidade referida no caput.

Sendo assim, voto por prover em parte a matéria recursal, afastando, assim, a
multa prevista no artigo 715 do Decreto no 6.759/2009.

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
multa do artigo 715, caput do Decreto no 6.759/2009, mantendo a multa prevista no artigo 711, III
desse mesmo Regulamento Aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 167
DF CARF MF
Original